Tribunal: STF
Processo: HC 255461
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Janeiro Modanesi, em favor de J.A.S., contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 997.221/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J A DA S, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2075288-46.2025.8.26.000). 



    Consta dos autos que o paciente teve decretada em seu desfavor medidas protetivas de urgência no dia 03.07.2024, em situação que apura eventual crime de estupro de vulnerável. Posteriormente, foi decretada sua prisão preventiva, em virtude do descumprimento das medidas impostas, bem como mostra-se necessária para garantia da ordem pública, para manter a integridade física e psíquica da vítima, uma vez que as medidas protetivas de urgência foram insuficientes (fl. 14). 



    O Tribunal de origem manteve a decisão de prisão preventiva do paciente sob a alegação de risco à ordem pública, apontando a gravidade concreta do delito, considerando que o réu está sendo acusado de estupro de vulnerável, ameaça e vias de fato contra uma adolescente. 



    Neste writ, o impetrante sustenta a ilegalidade da manutenção das medidas protetivas e da decretação da prisão preventiva do paciente, argumentando que houve revogação tácita das medidas protetivas pela própria conduta da vítima. Aduz que a relação entre o paciente e a vítima era consensual e que, mesmo após a concessão das medidas protetivas, a vítima insistiu em manter contato com o acusado, inclusive com teor afetivo, conforme demonstram prints anexados aos autos. 



    Acrescenta que, em relatório técnico do juízo, é evidenciado que: a) o genitor (paciente) ajuda com despesas do bebê desde antes do nascimento; b) a vítima fez chá de bebê e o paciente foi para tirar fotos; c) a vítima convidou a avó paterna para o chá de bebê; d) ambas as partes foram a um aniversário e "ficaram, com relação sexual consentida"; e) o réu acompanhou o parto da criança; f) o acusado e a avó paterna visitam o bebê, sem qualquer relato de oposição por parte da vítima e de sua genitora. 



    Sustenta, ainda, que não há contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, bem como não foi apontado risco concreto, mas apenas meras conjecturas sobre a gravidade abstrata do delito.  



    Requer, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão ou, caso o mandado já tenha sido cumprido, a imediata colocação do paciente em liberdade. No mérito, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva e as medidas protetivas de urgência. (www.stj.jus.br) 



    A liminar foi indeferida em 28.4.2025. Antes mesmo da publicação da decisão, o impetrante veio a esta Corte.



    Neste writ, requer “Seja recebido e processado, com urgência, o presente habeas corpus, superando-se o verbete sumular 691, ante a patente ilegalidade existe nos autos, expedindo-se contramandado de prisão ou colocando imediatamente o preso em liberdade, haja vista ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como sejam revogadas as medidas protetivas de urgência, eis que não podem durar ad eternum e já se operou a revogação tácita em virtude das condutas da própria vítima, conforme as provas que instruem a exordial. Em arremate, não existe contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva, bem como não foi apontado risco concreto, mas apenas meras conjecturas para discorrer sobre a gravida abstrata do delito, o que faz, ainda mais, com que essa Corte respeite seus precedentes e casse imediatamente a decisão impugnada, concedendo a ordem de habeas corpus pleiteada.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, conforme já registrado pelo impetrante, o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    Não é o caso dos autos, no entanto.



    Aguarde-se o trâmite natural do writ no STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente